Tribunal: STF
Processo: RE 515593
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE
   DE APLICAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA COMPELIR O CONTRIBUINTE 
   INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO DEVIDO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO 
   ACESSÓRIA: NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.